Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Processo : 0712634-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Beatriz Xavier da Costa, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente ORIGENES LESSIO FERREIRA DE SOUSA, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante alega que o paciente apresentou documentos, em 23/03/2023, para a saída temporária no dia 06/04/2023, porém, o Ministério Público solicitou documentos antes entregues no presídio e que o paciente não havia juntado de início, exibindo fotos dos documentos em 29/04/2023. Afirma que os autos do processo ainda não retornaram com o parecer ministerial, que é necessário para despachar o pedido em juízo. Sustenta que a urgência desta medida está na proximidade do feriado forense a partir de 05/04/2023, o que poderá obstar o desfrute da saída temporária. É o relatório. Decido. Conforme admitido pela própria impetrante, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não analisou os documentos necessários para a saída temporária. Assim, mostra-se evidente a impossibilidade de substituir o juiz de primeiro grau na apreciação do pedido da sua competência, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - PROGRESSÃO DE REGIME, TRABALHO EXTERNO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. I. Analisada a irregularidade processual em sede de apelação, o pedido de nulidade do feito, pela via eleita, fica prejudicado. II. A ausência de ato ilegal impede a apreciação do writ sob pena de supressão de instância. A progressão de regime e outros benefícios dependem da valoração de requisitos objetivos e subjetivos pelo Juízo das Execuções Penais. III. Ordem denegada. (Acórdão 448725, 20100020086805HBC, Rel. Desa. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, julgado em 16/9/2010, DJE: 8/10/2010. Grifado) HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME MAIS BRANDO. ACÓRDÃO AGUARDANDO TRANSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nada obstante a competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais se inicie quando a sentença condenatória, ainda que recorrível, assim o determinar, a execução da pena antes do trânsito em julgado final da condenação se processa de forma provisória. 2. O título executivo judicial só se torna definitivo após o trânsito em julgado final da sentença condenatória. 3. Evidenciado que a progressão de regime não foi objeto de exame pelo Juízo da Vara das Execuções Penais, sobressai a incompetência desta Corte, sob pena de supressão de instância e diante do teor da Súmula 15 deste Tribunal de Justiça. (20100020107877HBC, Relator Des. ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 05/08/2010, DJ 18/08/2010. Grifado) Com efeito, a concessão do benefício da saída temporária exige requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da LEP, ademais, de acordo com a jurisprudência, o preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado não pode ser analisado na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória, senão vejamos o seguinte aresto: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Ainda em conformidade com a jurisprudência, não é cabível usar do habeas corpus como sucedâneo do recurso ou ação cabível, salvo a hipótese de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023. Grifado) Todavia, no caso não há ilicitude na exigência de documentos para decidir o requerimento de saída temporária, não podendo o paciente se beneficiar da sua inércia em exibir previamente a documentação necessária ao exame judicial, com a apresentação tardia, em 29/03/2023, como admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista